Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717901-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ANTÔNIO ELVIRO DE REZENDE E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recorrente não logrou êxito em afastar a preclusão reconhecida na decisão agravada quanto à fixação do regime de caixa para a correção monetária dos valores pagos pelos credores, ora agravados. 2. Igualmente insubsistente a alegação relativa a aplicabilidade do Tema 943/STJ. O título judicial em que se funda o cumprimento de sentença não fez a distinção pretendida pela Fundação agravante (correção monetária no caso de migração de plano e na hipótese de desligamento); ao contrário, fixado em sentença que “a reserva de poupança deve ser objeto de correção monetária plena, que reflita a real variação inflacionária”. No ponto, a Súmula 289/STJ: “a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda”. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, 492, 926 e 927, todos do CPC, e 884 do Código Civil, quanto à adoção da metodologia de cálculo de liquidação por incidência do índice de um determinado mês, sobre a reserva de poupança. Sustenta que a atualização monetária não poderia incidir sobre a soma da reserva de poupança do mês anterior, à contribuição daquele mês, sob pena de implicar a descabida obrigação de correção de um valor no exato momento após o seu desembolso, ensejando enriquecimento ilícito aos ora recorridos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 43177312). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, 492, 926 e 927, todos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 38377631). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027